Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CIELO S/A. CDC. FRAUDE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão em discussão é de quem seria a responsabilidade no caso de compra fraudulenta e mediante uso de cartão de crédito, se da respectiva operadora ou do comerciante.
2 .É sabido que, nas operações envolvendo cartão de crédito, todos os que participam na prestação do serviço, administradora de cartão, bancos, comerciantes ou lojistas e etc., devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para verificar a regularidade da transação
3. Analisadas as particularidades da transação litigiosa, verifica-se que de fato não se pode imputar qualquer responsabilidade à administradora de cartão, uma vez que utilizou-se cartão de crédito de titularidade de desconhecido - para efetuar o pagamento de uma compra e venda por terceiros, circunstância suficiente para despertar suspeita pelo comerciante. Diante do contexto, impossível deduzir que a administradora do cartão de crédito tenha assumido o risco de fraude, pelo contrário, cabia ao comerciante adotar todas a medidas necessárias para certificar-se de que a compra era efetuada pela titular do cartão, o que, no caso, revelou-se insofismavelmente a negligência na aceitação dessa operação. Lembrando que a solicitação da identidade da titular do cartão somente ocorreu após a concretização da operação e a informação de retenção e posterior estorno, numa clara demonstração de negligência na condução da transação. E ainda assim, apenas se confirmou a irregularidade da operação, mediante o uso de cartão de terceiro para efetuar compra virtual e sem outras informações ou dados necessários que permitissem verificar a identificação do autor da operação e sua legitimidade.
4. Diante do contexto fático, impossível responsabilizar a administradora de cartão pelo vício da operação, cuja negligência é imputável exclusivamente ao comerciante, que não adotou as cautelas mínimas e exigíveis para impedir sua prática por terceiros.
5. Recurso conhecido e provido.